Tribunal: TJDFT
Processo: 0749787-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749787-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: E. C. C. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DARCIO CORREA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0744037-96.2023.07.0001 que deferiu requerimento de tutela antecipada de urgência para determinar à agravante a autorização do tratamento indicado ao agravado conforme prescrição médica no prazo de cinco (5) dias sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id 176271324 dos autos originários). A agravante noticia que a ação originária foi proposta com o objetivo de obrigá-la a autorizar e custear fornecimento de órtese craniana StarBand. Alega que a negativa da autorização ocorreu com plena observância das cláusulas contratuais e normas regulamentares, haja vista que o contrato firmado entre as partes não prevê o custeio do tratamento solicitado, bem como está excluído do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Sustenta que o legislador permite a exclusão de cobertura ao fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico, tais como óculos, coletes ortopédicos, próteses de substituição de membros, entre outros, como a órtese craniana. Explica que a órtese craniana posicional é considerada como prótese/órtese não implantável, visto que não necessita de cirurgia para ser colocado ou retirado. Menciona o art. 17 da Resolução Normativa n. 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o Parecer Técnico n. 34 GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 emitido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que é de amplo conhecimento do agravado que não há cobertura contratual para o procedimento requerido, em razão da exclusão constante na cláusula contratual. Salienta que as instituições privadas que atuam no ramo da saúde não são obrigadas a prestar um atendimento universal aos seus beneficiários como o Estado, mas devem obedecer aos limites legais e contratuais. Defende o perigo do dano pois, em caso de reforma da decisão liminar, ela terá prejuízos financeiros, decorrentes da não previsão no contrato celebrado entre as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 53671923 e 53671924). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia consiste em verificar se a operadora de plano de saúde estaria obrigada a autorizar e custear o tratamento médico recomendado ao agravado em relatório médico, mais especificamente ao tratamento com a órtese StarBand, que conduz o crescimento craniano natural. Extrai-se dos autos que o agravado está com cinco (5) meses de idade, é beneficiário do plano de saúde operado pela agravante e foi diagnosticado com braquicefalia e plagiocefalia posicional severa (id 176172730, 176175348 e 176175355 dos autos originários). O médico assistente do agravado afirmou que o paciente já passou por dois (2) meses de reposicionamento, sem apresentar melhora satisfatória da condição clínica. Indicou o tratamento órtico com a órtese StarBand e salientou que é a única possibilidade de tratamento para o caso concreto, porquanto tanto o reposicionamento, quanto a fisioterapia não são mais capazes de corrigir a assimetria craniana do paciente. Ressaltou o caráter de urgência em razão da idade ideal para se iniciar o tratamento, que é entre três (3) e seis (6) meses de vida. Confira-se, por oportuno, trecho do relatório médico (id 176175335 dos autos originários): Diante do exposto, indicamos o tratamento órtico com a órtese StarBand para o paciente em questão, dispositivo confeccionado sob medida para cada bebê, atendendo rígidos padrões de precisão técnica e registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sob o número 82443770002, atendendo à legislação fiscal e sanitária. (...) Ressaltamos que o paciente já passou por 2 meses de de reposicionamento, sem, no entanto, apresentar melhora satisfatória da condição clínica. É de fundamental importância que o tratamento seja realizado em caráter de urgência, uma vez que a velocidade de crescimento craniano diminui exponencialmente e praticamente para, após os 18 meses de vida. Conforme amplamente demonstrado em diversas publicações, o melhor período para se iniciar o tratamento é entre 3 e 6 meses de idade, sendo que seu início após essa idade pode limitar o resultado final, levando a uma correção parcial. Fica claro, portanto, que o tratamento órtico é a única possibilidade de tratamento para este caso (...). A recusa do tratamento e a ora insurgência da agravada está embasada no art. 10, inc. VII, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; Conquanto se depreenda da leitura do dispositivo legal que as operadoras de plano de saúde podem negar fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, deve-se buscar o propósito da norma e realizar sua interpretação de forma sistemática, a fim de manter a coerência e lógica do ordenamento jurídico. A Lei n. 9.656/1998 determina a obrigatoriedade de fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso do tratamento cirúrgico. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com mais razão a órtese substitutiva da cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo. Destaque-se que o uso da órtese craniana é tratamento substitutivo da cirurgia nos casos de plagiocefalia posicional, de modo que a negativa do primeiro conduz à submissão do paciente ao procedimento cirúrgico. Veja-se que não há motivo lógico para a negativa da órtese requerida e, em sequência, autorizar a cirurgia, que é método mais invasivo, arriscado e custoso. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui inúmeros julgados em que afasta a regra do art. 10, inc. VII, da Lei n. 9.656/1998 supracitado, ao argumento de o tratamento ser necessário para se evitar a realização de um procedimento cirúrgico. Isso, porque a oferta de órtese é benéfica para o agravado e para o plano de saúde, já que evita a necessidade de custeio futuro de procedimentos cirúrgicos e evita submeter o paciente a um procedimento mais invasivo e com riscos inerentes. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do tratamento indicado ao recorrente, com o fornecimento de órtese craniana. 2. No caso em deslinde o quadro etiológico médico do paciente é de "braquicefalia e plagiocefalia posicional severa", sendo necessária a realização de tratamento por meio de fornecimento de órtese craniana, de acordo com o relato do profissional médico responsável. 3. O tratamento pretendido só é possível com o emprego da órtese, que pode ser considerada parte principal e fundamental para que seja alcançado o sucesso das demais medidas terapêuticas. 3.1. As regras previstas nos artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 são inaplicáveis ao caso concreto, tendo em vista que a órtese está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado à apelante. A partir de um critério hipotético de exclusão, observa-se que o tratamento se torna inútil sem o emprego do referido artefato. 4. O estado de saúde do recorrente exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige o emprego da órtese em referência. 4.1. O tratamento pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes. A legítima pretensão à obtenção do tratamento necessário preserva a normatividade do princípio da função social do contrato, em especial no que diz respeito à matéria versada nos presentes autos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1692919, 07021434620238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ILEGALIDADE. ÓRTESE CRANIANA SUBSTITUTIVA DE CIRURGIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. 2. O art. 10, VII, da Lei 9.656/98 exclui da cobertura obrigatória o "fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico". Literalmente, o dispositivo permite a negativa de órteses desvinculadas do ato cirúrgico. Todavia, deve-se buscar o propósito da norma e realizar sua interpretação de forma sistemática, a fim de manter a coerência e lógica do ordenamento jurídico. 3. A utilização da órtese como substitutiva da cirurgia não se constitui como hipótese de exclusão de cobertura do plano de saúde prevista no art. 10, VI, da Lei 9.656/98. As órteses devem ser fornecidas nos casos de tratamento substitutivo da cirurgia, porque se preserva o equilíbrio que orienta a legislação: por um lado, garante-se a saúde do paciente com ato menos invasivo e, por outro, não se impõem custos imprevisíveis à operadora. 4. Em caso de negativa de órtese substitutiva de cirurgia, o paciente não permanece sem tratamento; mas deve se submeter a procedimento cirúrgico. Portanto, a operadora tem gastos, apesar da primeira negativa. Não há motivo lógico ou teleológico para negar o fornecimento das órteses e, em sequência, autorizar a cirurgia, que é ato invasivo, arriscado e tão ou mais custoso do que o tratamento inicialmente requerido. 5. No caso de Plagiocefalia Posicional, que acomete o autor, o tratamento só ocorre de dois modos: pelo uso de capacete corretor (órtese craniana) ou por neurocirurgia. A utilização da órtese é substitutiva da cirurgia. 6. A aplicação da penalidade de litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, a intenção de obstruir o trâmite do processo ou de causar prejuízo à parte contrária. Não há elementos para comprovar a alegada má-fé do apelante. 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1686881, 07088514620228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se que não se desconhece que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp n. 1886929, entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entretanto, a Lei n. 14.454/2022, que entrou em vigor após o julgamento acima noticiado, passou a estabelecer critérios que permitem a cobertura de medicamentos, exames ou tratamentos de saúde que não estão no rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Assim, a imprescindibilidade e urgência de determinada opção terapêutica deve ser examinada à luz dos preceitos constitucionais e das peculiaridades do caso concreto. O tratamento requerido pelo agravado foi prescrito e justificado por seu médico assistente, com extensa indicação científica da eficácia do tratamento para o quadro clínico. Ademais, o médico assistente afirma que o tratamento órtico com a órtese StarBand é a única possibilidade de tratamento para o caso concreto. Em cognição sumária, está presente a probabilidade do direito do autor, ora agravado, e ausente a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação também está presente. Segundo informado no relatório médico, a indicação do tratamento para que se tenha um resultado satisfatório é para a idade entre três (3) e seis (6) meses. O agravado está com cinco (5) meses de idade, de modo que aguardar o julgamento deste agravo de instrumento ou a prolação de sentença dos autos originários pode trazer prejuízos irreversíveis ao agravado. Ressalte-se que a urgência está expressamente consignada no relatório médico. Veja-se (id 176175335 dos autos originários): É de fundamental importância que o tratamento seja realizado em caráter de urgência, uma vez que a velocidade de crescimento craniano diminui exponencialmente e praticamente para, após os 18 meses de vida. Conforme amplamente demonstrado em diversas publicações, o melhor período para se iniciar o tratamento é entre 3 e 6 meses de idade, sendo que seu início após essa idade pode limitar o resultado final, levando a uma correção parcial. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada